Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E VARA CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO ADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL COMUM.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008 e posteriormente alterada pela Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça, que ampliou a competência do referido órgão jurisdicional para as ações que visem a dissolução, liquidação, apuração de haveres e exclusão de sócio da empresa, além do pedido de decretação de nulidade de transformação, incorporação, fusão ou da sociedades.
2. Percebe-se, da redação da Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça, que não são todos os litígios envolvendo empresas e sócios que se submetem à competência funcional do Juízo falimentar, mas apenas aqueles que se amoldem às hipóteses taxativamente elencadas pela norma regulamentar.
3. No caso, embora a causa demande a pesquisa de possíveis controvérsias empresariais, mormente, quanto a eventual responsabilidade civil dos sócios, não se olvide que o pedido autoral recai basicamente no pedido de anulação de cessão de cotas sociais cedidas entre sócios o que se revela suficiente para afastar eventual competência do juízo especializado, tendo em vista o rol taxativo trazidos no art. 2o da Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça c/c com o art. 33 da Lei n.o 11.697/08 (LOJDFT), a impor a competência residual atribuída às Varas Cíveis, na forma do art. 25 da LOJDFT.
4. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo Cível suscitado.